Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Caso em que, em decorrência da falha na prestação do serviço, o nome da consumidora foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Mantido o valor dos danos morais fixados na r. sentença (R$ 5.000,00).
3. Negou-se provimento ao apelo do réu.